Tribunal: TJDFT
Processo: 0733037-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE IMPUGNANTE. ÔNUS DE COMPROVAR A CAPACIDADE FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO INFIRMADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CONSUMIDOR. RESILIÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE MULTA SUPERIOR A 30% DO VALOR DO CONTRATO. DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. FORNECEDOR QUE SE RECUSA A REDUZIR A MULTA. TRATATIVAS POR MENSAGENS QUE NÃO SE APRENTAM OFENSIVAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para fixar em 20% a multa pela rescisão do contrato entabulado entre as partes, condenando a parte recorrida a restituir a quantia de R$ 1.120,00. Recorre a parte autora contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Em síntese, alega estar configurado o dano moral, pois um mero pedido de cancelamento de tratamento estético se tornou uma peleja prolongada e repleta de ofensas e sarcasmo proferidos pelo sócio-gerente da parte recorrida, causando insegurança e ofendendo intimamente a honra da parte recorrente. Requer a reforma da sentença para que o pedido de compensação por dano moral seja julgado procedente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 25892793). Contrarrazões apresentadas (ID 25892815).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, sob o argumento de que esta possui capacidade financeira para suportar as despesas processuais, uma vez que possui recursos para contratar serviços de estética. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (Código de Processo Civil, artigo 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, não sendo a contratação de serviços não essenciais suficiente para infirmar a presunção legal. Destarte, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidora e fornecedora, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Embora a responsabilidade civil do fornecedor seja objetiva (Código de Defesa do Consumidor, artigos 12 e 14) e, portanto, dispense a ocorrência de culpa, para que haja o dever de reparação não é suficiente que exista a falha na prestação do serviço, sendo necessário que desta resulte um dano material ou moral ao consumidor. Considera-se dano a lesão a um bem jurídico e se trata de conceito não necessariamente atrelado a um ilícito, pois pode haver ilícito sem dano e dano sem ilícito. Na lição de Sergio Cavalieri Filho: “O dano é, sem dúvida, o grande vilão da responsabilidade civil. Não haveria que se falar em indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano. A obrigação de indenizar só ocorre quando alguém pratica ato ilícito e causa dano a outrem. O dano encontra-se no centro da regra de responsabilidade civil. O dever de reparar pressupõe o dano e sem ele não há indenização devida. Não basta o risco de dano, não basta a conduta ilícita. Sem uma consequência concreta, lesiva ao patrimônio econômico ou moral, não se impõe o dever de reparar”. (Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 10. ed., 2012, p. 76-77).
VI. No caso, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, as mensagens de “WhatsApp” (ID 25892403-25892764) demonstram a existência de conflito de interesses entre as partes, com resistência de ambas a ceder à pretensão da outra, porém sem que tenham olvidado de apresentar suas demandas nos limites da cordialidade. A recusa a ceder a um pleito, embora possa ferir suscetibilidades de quem recebe a negativa, não é causa de dano moral quando não proferida de forma grosseira, mediante ofensas verbais ou palavras de baixo calão. Assim, não merece reparo o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral.
VII. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.